Tribunal: TJES
Processo: 0001426-03.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001426-03.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDMAR COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. PADRÕES NORTEADORES DO C. STJ. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

2.
“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023)”.

3.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (Tema 983).

4.
Se o apelante possui precária condição financeira e, por isso, está sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual, a indenização do art. 387, inciso IV, do CPP, fixada em favor da vítima, deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), já que esta Corte vem adotando esse valor como proporcional e razoável a quem possui as mesmas condições do recorrente.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDMAR COSTA
, em face da r. sentença de fls. 90/92, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
No dia 28 de dezembro de 2019, por volta de 20h54min, na ‘Viçosinha’ (bar da ‘lora’), município de Venda Nova do Imigrante, o denunciado ameaçou sua ex-companheira Eliane da Silva Costa de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que iria matá-la.

As ameaças são recorrentes, conforme boletim de ocorrência de fls.09 e 11. O denunciado diz que venderá a casa do casal, deixando a ex-companheira e a filha na rua, afirma que se a justiça não resolver, ele dará o próprio jeito.

Além disso, Edmar ofendeu a dignidade e o decoro da vítima, chamando-a de ‘piranha’. O denunciado e a vítima foram casados durante 16 (dezesseis) anos.

Assim agindo, o denunciado infligiu a vítima em violência doméstica e familiar na forma psicológica”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, inicialmente, a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena-base relativa ao crime de ameaça (art. 147, do Código Penal).

Para tanto, afirmou que a pena-base foi estabelecida em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, tendo o magistrado considerado desfavoráveis ao réu duas circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e motivos do crime.

Sendo que, "em relação ao exame da culpabilidade a defesa considera sem vícios. Todavia, em relação ao exame do motivo, houve flagrante erro na avaliação, na medida em que o magistrado consignou que o motivo do crime mereceu aquilatar na segunda fase".

Ou seja, como se vê, em verdade, só houve a desvaloração do vetor atinente à culpabilidade, eis que os motivos do crime foram considerados na segunda fase, quando restou, acertadamente, reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento do crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher.

Assim, considerando que o crime de ameaça prevê pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa, aplicando um dos atuais padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal para cada circunstância judicial reconhecida como desfavorável, fixo a pena-base em 01 (mês) e 18 (dezoito) dias de detenção, eis que tão somente a circunstância judicial relativa à culpabilidade foi considerada como negativa.

Por oportuno, trago à colação precedente jurisprudencial que expõe o padrão de majoração da pena-base utilizado no caso em comento. Confira-se:

(...). 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 5. De fato, ‘o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação da circunstância, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena’ (RESP 1599138/DF, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). (...). (STJ; AgRg-HC 746.729; Proc. 2022/0168663-7; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/12/2022).

De igual forma, constato que a aplicação da circunstância agravante na segunda fase da dosimetria, também não seguiu a orientação de majoração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial seguida pela jurisprudência pretoriana.

Nesse sentido:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Desse modo, estabeleço a pena intermediária em
01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção
e, por inexistentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em idêntico patamar, mantido o regime aberto para início de cumprimento da reprimenda
.

Em arremate, pleiteia a defesa a redução do valor fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Para tanto, sustenta o seguinte:

“Que o juízo está correto ao fixar a indenização mínima em favor da vítima, ocorre que o valor determinado de R$ 8.000,00 é desproporcional e desarrazoado, levando-se em consideração o crime de ameaça cometido.

Importante esclarecer que não possuem nos autos comprovante da renda do apelante, ou seja, não é possível saber sobre sua real condição financeira.

Ademais, importante destacar que o acusado está sendo assistido pela Defensoria Pública, pois quando foi citado (vide fl. 46) declarou não possuir condições financeiras de arcar com as despesas de um advogado particular”.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (...)”.

No ponto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema 983).

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02-v). Confira-se:

“g) diante o entendimento do STJ, em julgamento realizado sob a rito de recursos repetitivos (Tema 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS), requer seja fixado um valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo), sofridos pela ofendida com base no art. 387, IV do Código de Processo Penal”.

Sob tal enfoque, o que se vê é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Nesse sentido:

1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 3. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que ‘a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa’ (AGRG no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. (AGRG no RESP n. 1.867.135/RS, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.888.079; Proc. 2020/0197583-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 02/03/2021; DJE 09/03/2021).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu,
a conduta do acusado ao ameaçar sua companheira, valendo-se de relações domésticas foi de relevante gravidade. Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima.

Ocorre que, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado na r. sentença,
data maxima venia
, de fato não se mostrou proporcional e consentâneo ao caso concreto, em razão das condições pessoais do apelante ressaltadas pela defesa, em especial por estar assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual entendo que o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se adequado, mantendo-se em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos padrões estabelecidos no âmbito deste egrégio Sodalício.

Em idêntica orientação:

Para a incidência da indenização por danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, basta a existência de pedido expresso nos autos pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante legal.
O
quantum
indenizatório deve ser fixado de forma adequada e proporcional às particularidades do caso, de modo que é possível a redução do montante fixado em razão da situação socioeconômica do réu que se encontra desempregado, residindo na casa de sua avó, além de ser assistido pela Defensoria Pública
. (TJMT; ACr 1002468-38.2022.8.11.0010; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 30/05/2023; DJMT 03/06/2023).

(...). Assim, atendido o requisito atinente ao pedido expresso da acusação, torna-se inviável o afastamento da indenizaçãopor danos morais, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Se o apelante possui precária condição financeira e, por isso, está sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual, a indenização do art. 387, IV, do CPP, fixada em favor da vítima, deve ser reduzida de R$ 2.000,00 para R$ 1.500,00, já que esta Corte vem adotando esse valor como proporcional e razoável a quem possui as mesmas condições do apelante
. Não há falar em alteração do regime prisional fixado, eis que, embora a pena tenha restado em quantum inferior a 4 anos, foram avaliadas circunstâncias judiciais negativamente, bem como o apelante é reincidente, sendo que nos termos do artigo 33 do CP, cabível a eleição do regime prisional semiaberto. (TJMS; ACr 0001497-41.2020.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 28/02/2023; Pág. 74).

Portanto, perfeitamente viável, no presente caso, a redução do valor a título de indenização mínima para reparação dos danos causados à vítima, a partir do cometimento da infração ora apreciada.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PROVIMENTO
, fixando a pena definitiva de Edmar Costa em 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como para reduzir o valor mínimo arbitrado a títu­lo de indenização, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estabelecendo-o em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.